Tribunal: TJES
Processo: 0018375-53.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018375-53.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE RESENDE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação de cobrança de FGTS em face do Município, por inexistência de nulidade nos contratos administrativos firmados nos períodos de 2010 a 2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de suposta nulidade de contrato temporário sujeita-se à prescrição quinquenal ou trintenária; e (ii) saber se os contratos temporários celebrados por prazo inferior a três anos e sem prorrogação configuram nulidade capaz de ensejar o pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento fixado pelo STF no ARE nº 709.212 (Tema 608), com modulação de efeitos, e reiterado no RE nº 765.320 (Tema 916).

4. A presente ação, ajuizada em 14.11.2019, está sujeita à prescrição quinquenal, pois o ajuizamento ocorreu após 13.11.2019, conforme a modulação de efeitos do STF.

5. Não configurada nulidade dos contratos, uma vez que a autora exerceu função pedagógica sob vínculos temporários inferiores a três anos, sem renovação sucessiva, e posteriormente ingressou em cargo efetivo.

6. A contratação temporária, por si só, não gera direito ao FGTS, sendo devido apenas em hipóteses de nulidade declarada, quando comprovada a burla ao concurso público.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da modulação de efeitos fixada no ARE nº 709.212/DF. 2. Contratações temporárias válidas e não prorrogadas sucessivam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0018375-53.2019.8.08.0012

RECORRENTES:
GISELE RESENDE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE
CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação de cobrança de FGTS em face do Município, por inexistência de nulidade nos contratos administrativos firmados nos períodos de 2010 a 2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de suposta nulidade de contrato temporário sujeita-se à prescrição quinquenal ou trintenária; e (ii) saber se os contratos temporários celebrados por prazo inferior a três anos e sem prorrogação configuram nulidade capaz de ensejar o pagamento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento fixado pelo STF no ARE nº 709.212 (Tema 608), com modulação de efeitos, e reiterado no RE nº 765.320 (Tema 916).

4. A presente ação, ajuizada em 14.11.2019, está sujeita à prescrição quinquenal, pois o ajuizamento ocorreu após 13.11.2019, conforme a modulação de efeitos do STF.

5. Não configurada nulidade dos contratos, uma vez que a autora exerceu função pedagógica sob vínculos temporários inferiores a três anos, sem renovação sucessiva, e posteriormente ingressou em cargo efetivo.

6. A contratação temporária, por si só, não gera direito ao FGTS, sendo devido apenas em hipóteses de nulidade declarada, quando comprovada a burla ao concurso público.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da modulação de efeitos fixada no ARE nº 709.212/DF. 2. Contratações temporárias válidas e não prorrogadas sucessivamente não geram direito ao depósito de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
GISELE RESENDE DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que prestou serviço como Pedagoga, na modalidade de contrato temporário, nos períodos de 26/04/2010 a 22/12/2010, 03/02/2011 a 23/12/2011, 09/02/2012 a 10/02/2012 e 25/01/2019 a 12/2019. Afirma que a contratação é nula, dada a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da contratação temporária. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, a condenação do ente público requerido ao pagamento dos valores relativos ao FGTS que não foram depositados durante o vínculo laboral, bem como compensação por danos morais.

Fichas financeiras (págs. 41/49 do volume 02 do arquivo digital).

Em contestação (págs. 36/49 do arquivo digital), o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 53/62 - volume 02 do arquivo digital), com o seguinte dispositivo:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e

pronuncio a prescrição incidente sobre toda a pretensão autoral, derivada dos contratos temporários firmados entre a parte requerente, GISELE RESENDE DE OLIVEIRA, e a parte requerida, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 04/15 do volume 03 do arquivo digital), sustentando que a ação seria imprescritível, ante a nulidade dos contratos, de modo que a condenação deveria se estender a todo o período pleiteado. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (págs. 18/23 do volume 03), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita,

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando as razões recursais, observo que não existe em nosso ordenamento jurídico a figura do contrato administrativo imprescritível, por mais que a Administração Pública pratique atos contrários às normas constitucionais e infraconstitucionais.

A situação ventilada no caso refere-se à reiterada e ilícita prática de celebração/renovação sucessiva de contratos administrativos para fins de contratação temporária de pessoal, quando, na verdade, a Administração Pública deveria realizar concurso público para preenchimento do cargo.

Dessa forma, cada contrato administrativo é celebrado de forma individual e autônoma, por mais que, na prática, renove o anterior, sendo que a declaração de nulidade de cada contrato deve observar o prazo prescricional do fundo de direito (pretensão de nulidade) de forma individual para cada ajuste celebrado.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, no meu entendimento, nos casos envolvendo a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos temporários por sucessivas renovações, o prazo prescricional
é
sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial.

Inicialmente, registro que, no meu entendimento, nos casos envolvendo a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos temporários por sucessivas renovações, o prazo prescricional
é
sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, incluindo a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
14/11/2019
, não há que se falar em prescrição trintenária, e sim quinquenal, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada até 13/11/2019, o prazo prescricional será trintenário; se foi ajuizada após essa data, o prazo prescricional será quinquenal.

Dito isso, passo à análise dos vínculos mantidos entre as partes.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações pontuais e transitórias, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; e não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou sucessivas e as contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público. Vale destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, ainda que não fosse o óbice da prescrição, observo que a autora/recorrente laborou para o Município por menos de três anos (de 26/04/2010 a 10/02/2012), conforme consta dos documentos apresentados com a inicial e na ilustração abaixo. Ademais, não há comprovação de sucessivas prorrogações ou contratações em série. Veja-se:

26/04/2010 a 22/12/2010 - Cargo: Pedagogo (pág. 10 do arquivo digital - parte 02);

03/02/2011 a 23/12/2011 - Cargo: Pedagogo (pág. 12 do arquivo digital - parte 02);

09/02/2012 a 10/02/2012 - Cargo: Pedagogo (pág. 13 do arquivo digital - parte 02);

25/01/2019 - Professor efetivo - (pág. 15 do arquivo digital - parte 02).

Ressalto, por fim, que no vínculo iniciado em janeiro de 2019, a servidora exerceu cargo de provimento efetivo, não havendo que se falar em direito ao recebimento de FGTS.

Assim, ausente a continuidade que caracteriza burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.